Tribunal: TJBA
Processo: 8039008-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039008-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELA MACHADO CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que deferiu em parte seu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento apenas das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ou não ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4. A alegação de insuficiência de recursos se presume verdadeira, sendo que o juiz somente poderá indeferir tal pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. No caso dos autos, verifica-se que a agravante ajuizou a demanda na origem e, preliminarmente, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Aduziu não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, juntando diversos documentos.

6. Somente seria possível indeferir o pedido se fosse constatado algum elemento nos autos que indicasse condições financeiras da parte, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039008-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA ANGELA MACHADO CONCEICAO e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.